Tribunal: TJES
Processo: 0016341-69.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016341-69.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. CONTROLE JUDICIAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO PARCIAL DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado pelo Banco Bradesco S.A., em ação anulatória, para reduzir o valor de 11 multas administrativas aplicadas pelo Procon Estadual — originalmente fixadas em R$ 383.705,95 — para o montante de R$ 55.000,00, mediante a fixação de R$ 5.000,00 por infração. A sentença reconheceu sucumbência recíproca, com rateio proporcional das custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto à redução das penalidades; e (ii) estabelecer se é cabível o controle judicial do valor das multas administrativas impostas pelo Procon, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença expressa de maneira clara o entendimento exarado pelo julgador, com o enfrentamento dos argumentos jurídicos necessários e suficientes à formação do livre convencimento motivado (CPC, art. 371). Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

4.
O controle judicial de atos administrativos, inclusive de natureza sancionatória, é admissível quando houver violação a princípios constitucionais, como a razoabilidade e a proporcionalidade, não configurando ofensa à separação dos poderes.

5. As multas aplicadas em 10 dos 11 processos administrativos se mostram desproporcionais, mesmo diante do porte econômico do banco, justificando a manutenção da redução para R$ 5.000,00 por infração, conforme precedentes do TJES.

6.
Em relação ao processo FA n.º 0115.030.564-8, referente à imposição de cláusulas abusivas, ausência de impugnação e gravidade das infrações, a multa originalmente imposta (R$ 147.592,31) foi indevidamente reduzida para R$ 5.000,00, sendo mais adequado fixá-la em R$ 20.000,00 para preservar o caráter pedagógico e sancionador da sanção. Montante inferior a esse configuraria penalidade irrisória, insuficiente para inibir a reiteração da conduta infracional, comprometendo a finalidade educativa do ato sancionador e a função regulatória do poder de polícia exercido pelo órgão de defesa do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1.

A decisão judicial que reduz multa administrativa
pode
estar fundamentada nos critérios do art. 57 do CDC e nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2.
O controle judicial de sanções administrativas não viola a separação dos poderes quando visa corrigir desproporcionalidades evidentes.
3.
É possível tratar de forma diferenciada infrações com maior gravidade, fixando penalidades mais severas conforme a intensidade da lesão aos direitos do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 2º e art. 93, IX; CDC, arts. 6º, III e IV; 39, V; 42, parágrafo único; 51, IV; 57; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º, e art. 371.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 1208580 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.931.900/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 21.08.2023; TJES, Apelação Cível n.º 5015782-56.2021.8.08.0024, Rel. Des.ª Débora Maria Ambos, j. 19.12.2024; TJES, Apelação Cível n.º 5000856-46.2016.8.08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce, j. 22.07.2022; TJES, Apelação Cível n.º 0007898-32.2019.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Jr., j. 20.10.2023; TJES, Apelação Cível n.º 5002774-51.2017.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 21.09.2021; TJES, Apelação Cível n.º 5003044-41.2018.8.08.0024, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos, j. 01.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença de
fls. 715/716 (vol. 03 – parte 07), proferida pelo magistrado Dr. Felippe Monteiro Morgado Horta da

1
ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da ação anulatória ajuizada
pelo
BANCO BRADESCO SA,
j
ulgou parcialmente procedente o pedido inicial, exclusivamente quanto aos 11 processos administrativos questionados, os quais resultaram, originalmente, na imposição de multa total de R$ 383.705,95 (trezentos e oitenta e três mil
e
setecentos e cinco reais e noventa e cinco centavos), para reduzir cada penalidade ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando o montante final em R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).

Além disso, o juízo a quo reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca, fixando a divisão das custas processuais em regime pro rata, observando-se, contudo, a isenção legal conferida ao requerido. Ademais, condenou ambas as partes — autor e réu — ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, arbitrando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, correspondente à diferença entre o montante originalmente fixado a título de multa e o valor efetivamente reduzido, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 9376807),
o ente público apelante,

alega, em síntese
:

(I)
a nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea que justificasse a redução da penalidade imposta;
(II)
que o Procon Estadual promoveu regular apuração das condutas praticadas pela parte recorrida, constatando infrações ao Código de Defesa do Consumidor, especialmente pela ausência de segurança nas agências bancárias, demora excessiva no atendimento e falha na restituição de cobranças em duplicidade;
(III)
que a penalidade foi dosada com base em critérios legais objetivos, considerando a gravidade da infração, a vantagem econômica obtida e a capacidade financeira da empresa infratora; e
(IV)
que a revisão judicial do mérito administrativo, nos moldes em que realizada, configura indevida ingerência do Poder Judiciário em esfera própria da Administração, em violação ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal de 1988.

Diante disso, requer o provimento do recurso para anular a sentença, por vício de fundamentação, ou, subsidiariamente, sua reforma, com o consequente julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida (ID 9376809), pugnando pelo desprovimento do apelo.

Esclarece-se que, na origem, o
BANCO BRADESCO S.A.,
ora apelado,
propôs ação anulatória visando desconstituir os atos administrativos que culminaram na aplicação
de
penalidades
pelo Procon Estadual
,
no valor total
atualizado na data do ajuizamento da demanda em
R$ 383.705,95 (trezentos e oitenta e três mil e setecentos e cinco reais e noventa e cinco centavos), referente a 11 processos administrativos. O requerente alegou a
inexistência de infração à legislação consumerista e de que os valores impostos violam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

As multas foram arbitradas nos seguintes processos administrativos:

1.

FA n.º 32.001.170001941
– CDA n.º 3675/2019 – Multa arbitrada em
R$ 17.385,54
, em razão de irregularidades relacionadas à espera excessiva em fila de atendimento bancário (fl. 68).

2.
FA n.º 0115.004.523-2
– CDA n.º 4155/2019 – Multa no valor de
R$ 20.616,66
(fl. 182).

3.
FA n.º 0114.026.466-3
– CDA n.º 4209/2019 – Multa de
R$ 21.977,29
, referente à ausência de instalação de biombos ou painéis de material opaco entre os caixas e os clientes, conforme decisão administrativa (fls. 235/239).

4.
FA n.º 0115.018.060-2
– CDA n.º 4262/2019 – Multa de
R$ 20.616,66
, aplicada em razão de extrapolação do tempo de espera em fila.

5.
FA n.º 0115.005.876-0
– CDA n.º 4264/2019 – Multa de
R$ 20.616,66
, pela ausência de placas informativas obrigatórias e de exemplar do Código de Defesa do Consumidor à disposição dos clientes.

6.
FA n.º 0114.051.711-7
– CDA n.º 4726/2019 – Multa no valor de
R$ 21.977,29
, por ausência de bebedouro e de painel opaco ou transparente separando os caixas dos clientes.

7.
FA n.º 0115.015.666-7
– CDA n.º 4156/2019 – Multa de
R$ 20.616,66
, pela inexistência de material opaco e ausência de placa informativa quanto à possibilidade de quitação antecipada de débitos com desconto.

8.
FA n.º 0114.003.441-9
– CDA n.º 3699/2019 – Multa de
R$ 21.977,29
, pela ausência de biombos ou painéis transparentes nas dependências da agência bancária.

9.
FA n.º 011.404.489-1
– CDA n.º 3705/2019 – Multa arbitrada em
R$ 21.977,29
, decorrente da inexistência de separação adequada entre os caixas.

10.
FA n.º 0114.024.542-2
– CDA n.º 4533/2019 – Multa no valor de
R$ 21.977,29
, igualmente relacionada à ausência de painéis transparentes entre os caixas de atendimento.

11.
FA n.º 0115.030.564-8
– CDA n.º 1433/2019 –
Multa no valor de R$ 147.592,31
, pela imposição de cláusulas contratuais abusivas e incompatíveis com a boa-fé objetiva, configurando infração aos artigos 6º, incisos III e IV; 39, inciso V; 42, parágrafo único; e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Destaca-se que, mesmo intimado, o banco deixou de apresentar impugnação administrativa, ensejando a
aplicação da
penalidade (fls. 131/139).

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contestação, defendendo a legalidade dos processos administrativos e a adequação das penalidades impostas (699/679).

A sentença recorrida entendeu não haver vício que justificasse a anulação dos atos administrativos, mas, com fundamento no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, concluiu que as multas fixadas, totalizando R$ 383.705,95 (trezentos e oitenta e três mil setecentos e cinco reais e noventa e cinco centavos), seriam desproporcionais. Assim, determinou sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por processo, totalizando R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).

Pois bem.
Preliminarmente
, em impugnação que se confunde com o próprio mérito, o ente público apelante
alega que a sentença é nula por falta de fundamentação adequada para a redução das penalidades. No entanto, ao analisar a questão, verifica-se que o magistrado baseou sua decisão nos critérios do artigo 57 do CDC e no princípio da proporcionalidade, justificando a necessidade de ajuste nos valores aplicados. Ao apreciar a matéria, a sentença assim dispôs:

[...]

Quanto à proporcionalidade da multa, nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, a pena será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor, in verbis:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.”

Assim sendo, extrai-se que, para a aplicação da multa, é necessária uma análise conjunta de vários fatores indicados na lei, sendo graduada de acordo não só com a gravidade da infração e a extensão

do dano, mas também com a capacidade econômica da empresa fornecedora do produto/serviço, justamente com o fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita.

In casu, as decisões administrativas referentes aos processos FA nº. 32.001.170001941 (Processo nº. 3675/2019); FA nº. 0115.030.564-8 (Processo nº. 1433/2019); FA nº. 0115.004.523-2 (Processo nº. 4155/ 2019); FA nº. 0114.026.466-3 (Processo nº. 4209/ 2019); FA nº. 0115.018.060-2 (Processo nº. 4262/2019); FA nº. 0115.005.876-0 (Processo nº. 4264/2019); FA nº. 0114.051.711-7 (Processo nº. 4726/2019); FA nº. 0115.015-666-7 (Processo nº. 4156/2019; FA nº. 0114.003.441-9 (Processo nº. 3699/2019); FA nº. 011.404.489-1 (Processo nº. 3705/2019); FA nº. 0114.024.542-2 (Processo nº. 4533/ 2019) originaram a aplicação de multa no valor de R$ 383.705,95 (trezentos e oitenta e três mil, setecentos e cinco reais e noventa e cinco centavos), o que, em meu entendimento, mesmo considerando os atos ilícitos perpetrados, bem como o porte econômico do requerente, se mostra desproporcional.

Assim, observados os parâmetros descritos no art. 57 do CDC, entendo pela redução da multa relativa aos processos FA nº. 32.001.170001941 (Processo nº. 3675/2019); FA nº. 0115.030.564-8 (Processo nº. 1433/2019); FA nº. 0115.004.523-2 (Processo nº. 4155/ 2019); FA nº. 0114.026.466-3 (Processo nº. 4209/ 2019); FA nº. 0115.018.060-2 (Processo nº. 4262/2019); FA nº. 0115.005.876-0 (Processo nº. 4264/2019); FA nº. 0114.051.711-7 (Processo nº. 4726/2019); FA nº. 0115.015-666-7 (Processo nº. 4156/2019); FA nº. 0114.003.441-9

(Processo nº. 3699/2019); FA nº. 011.404.489-1 (Processo nº. 3705/2019); FA nº. 0114.024.542-2 (Processo nº. 4533/ 2019) para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada processo, totalizando, assim, a quantia de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).

[...]

Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, a exigência de fundamentação das decisões judiciais não implica a necessidade de enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes, bastando que sejam abordados aqueles capazes de influenciar o desfecho da demanda.
Nesse sentido:

[...] Não existe violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado
, considerada a compatibilidade

entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. [...] (
STF,
RE 1208580 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira

Turma, julgado em 06/08/2019).

Assim,
verifica-se
que a r. sentença expressa de maneira clara o entendimento exarado pelo julgador, com o enfrentamento dos argumentos jurídicos necessários e suficientes à formação do livre convencimento motivado (CPC, art. 371).
Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação
.

Ultrapassada a questão da alegada nulidade, retorna-se à
controvérsia submetida à análise no presente recurso, a qual diz respeito à irresignação do
ente público
apelante quanto à redução do valor da multa, que foi fixada originalmente
no valor total
atualizado na data do ajuizamento da demanda em
R$ 383.705,95 (trezentos e oitenta e três mil e setecentos e cinco reais e noventa e cinco centavos),
e reduzida para R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), referente a 11 processos administrativos.

Com efeito, embora a legislação de regência apresente critérios para o arbitramento da multa administrativa a ser aplicada pelo Procon, a jurisprudência desta Corte admite a revisão da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação, de modo que não prosperam os argumentos acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no tocante à revisão do valor da multa em discussão sob o argumento de suposta violação ao princípio da separação de poderes
(Art.
2º da
CR/1988).

Tal entendimento fundamenta-se na possibilidade de submeter os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional, uma vez que a submissão de toda e qualquer manifestação do poder ao primado da legalidade é corolário do Estado de Direito. Esse princípio só se efetiva por meio da fiscalização desses atos pelo Poder Judiciário, guardião da lei e da ordem constitucional.

Essa perspectiva é aplicada, inclusive, ao controle da legalidade de atos administrativos discricionários, permitindo avaliar sua compatibilidade com os Princípios Constitucionais que regem a Administração Pública,
dentre eles
os da Razoabilidade e da Proporcionalidade.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do c. STJ, bem como
deste
Tribunal
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA. ATO NORMATIVO INFRALEGAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON.
LEGALIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. A reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme o art. 105, III, a, da Constituição da República, entende ser incabível em recurso especial a análise de suposta ofensa a atos normativos que não se enquadrem no conceito de tratado ou lei federal, tais como resoluções, recomendações, portarias e regimentos internos de tribunais, entre outros.
2. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor. Contudo, não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor da multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade ou irrazoabilidade.
3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que, "considerando o volume de passagens vendidas, e sendo certo que os valores cobrados verteram-se em benefício da empresa, não se pode conceber que a multa seja irrisória" (fl. 815) . Dessa forma, desconstituir tais premissas implicaria, necessariamente, em incursão no acervo fático-probatório constante dos autos, providência inviável na via especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.931.900/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023).

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON/ES. REDUÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/ES) contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que, em Ação Anulatória ajuizada por Claro NXT Telecomunicações Ltda., reduziu em 50% o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES no Processo Administrativo nº 0413.022.9628, fixando-a em R$ 24.876,52 e distribuindo proporcionalmente as custas processuais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a redução do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES desrespeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (ii) estabelecer se a intervenção do Poder Judiciário na revisão da multa administrativa configura violação ao princípio da separação dos poderes; e (iii) verificar a distribuição adequada dos ônus sucumbenciais, considerando a sucumbência mínima do PROCON/ES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que a multa prevista no art. 56 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) tem caráter sancionatório e pedagógico, objetivando coibir a repetição de práticas infratoras, sem visar a reparação de danos aos consumidores.
4. A fixação do valor da multa administrativa deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo infrator e a sua condição econômica, conforme o art. 57 do CDC. 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo admite que o Poder Judiciário

pode, em casos excepcionais, revisar o valor de multas administrativas impostas por órgãos como o PROCON, quando se verificarem violações aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. No caso em análise, o juízo de primeira instância concluiu pela desproporcionalidade da multa aplicada de R$ 49.753,05, considerando a ausência de demonstração clara da vantagem auferida e a gravidade da infração, razão pela qual reduziu o valor para R$ 24.876,52.
7. O controle judicial dos atos administrativos, limitado à legalidade e aos princípios constitucionais, não configura afronta ao princípio da separação dos poderes
. 8. A condenação de ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de forma proporcional, está em consonância com o reconhecimento da sucumbência recíproca, não cabendo falar em sucumbência mínima do PROCON/ES, uma vez que o pedido principal da Claro NXT foi parcialmente acolhido. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido.
(TJES. 3ª Câmara Cível. APELAÇÃO CÍVEL n.º 5015782-56.2021.8.08.0024. Relatora: Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva. Julgado em:
19
/
12
/2024).

Na hipótese em exame, verifica-se que, dentre os processos administrativos analisados, dez referem-se a autuações lavradas por auditores municipais em decorrência de reclamações de consumidores
relacionado a
irregularidades estruturais e funcionais no atendimento bancário, tais como espera excessiva em fila, ausência de placas informativas obrigatórias, inexistência de exemplar do Código de Defesa do Consumidor disponível ao público e falta de biombos ou painéis de material opaco entre os caixas e os clientes, comprometendo a segurança e a privacidade no momento da realização de operações financeiras nas agências.

Essas infrações deram origem às seguintes autuações: FA n.º 32.001.170001941; FA n.º 0115.004.523-2; FA n.º 0114.026.466-3; FA n.º 0115.018.060-2; FA n.º 0115.005.876-0; FA n.º 0114.051.711-7; FA n.º 0115.015.666-7; FA n.º 0114.003.441-9; FA n.º 011.404.489-1; FA n.º 0114.024.542-2, cujas penalidades aplicadas pelo Procon Estadual variam entre R$ 17.385,54 e R$ 21.977,29.

A análise das respectivas decisões administrativas e dos documentos constantes dos autos revela que a redução das penalidades para o valor de R$ 5.000,00 por infração, promovida pelo juízo de origem, deve ser mantida. Isso porque o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor deter
mina que, para fixação da multa, devem ser considerados a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econôm
ica do infrator.
No presente caso, embora não se desconheça a capacidade financeira do apelado, a Administração Pública Estadual atribuiu peso excessivo
a
esse critério, deixando de ponderá-lo com os demais elementos exigidos pela legislação consumerista, em especial os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Importante registrar que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
encontra respaldo em precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça em situações similares, os quais assentam a possibilidade de controle judicial das multas aplicadas pelo Procon. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. - As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário.
2. - No caso em análise, as multas impostas ao apelante por infrações ao Código de Defesa do Consumidor, decorrentes de reclamações de dois consumidores relativas a demora no atendimento bancário e cobrança de tarifas indevidas, fixadas uma em R$ 17.131,79 (dezessete mil cento e trinta e um reais e setenta e nove centavos)
e a outra em R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos) não podem ser consideradas razoáveis, baseando-se substancialmente no poderio dele.
3. - Recurso parcialmente provido. Valores da multa reduzidos para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o da primeira
, e para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o da segunda. (TJES – 3ª Câmara Cível – APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000856-46.2016.8.08.0024 – Relator: Des. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA – Julgado em: 22/07/2022)

EMENTA. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Procon está legalmente habilitado a aplicar multas se for verificado em processo administrativo competente a ocorrência de transgressões às normas protetivas do consumidor. 2. É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos critérios previstos no art. 57, do CDC e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. No caso concreto, a multa administrativa foi devidamente reduzida de R$ 19.090,80 para R$ 5.000,00, mostrando-se suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório.
4. Recurso desprovido.
(TJES – 2ª Câmara Cível – APELAÇÃO CÍVEL n.º 0007898-32.2019.8.08.0024 – Relator: Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR – Julgado em: 20/10/2023)

Por outro lado, impõe-se tratamento diferenciado ao processo administrativo FA n.º 0115.030.564-8, cujo conteúdo revela infração de natureza mais grave em comparação com os demais. No referido procedimento, apurou-se o descumprimento de diversos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, notadamente pela imposição de cláusulas contratuais abusivas, incompatíveis com o princípio da boa-fé objetiva, configurando violação aos arts. 6º, incisos III e IV; 39, inciso V; 42, parágrafo único; e 51, inciso IV, do referido diploma legal.

Ressalte-se, ainda, que conforme consignado na decisão administrativa, a instituição financeira foi regularmente intimada para apresentar impugnação, mas manteve-se inerte, circunstância que corrobora a validade da sanção aplicada e afasta a possibilidade de redução drástica da penalidade, sob pena de se esvaziar o caráter preventivo da medida sancionatória.

Dessa forma, a sentença merece parcial reforma exclusivamente no tocante ao processo FA n.º 0115.030.564-8, tendo em vista que a multa originalmente imposta, no valor de R$ 147.592,31, foi reduzida para R$ 5.000,00, valor este que se revela desproporcional no aspecto da vedação da proteção insuficiente ao consumidor, diante da gravidade e extensão das condutas apuradas, que não guardam correspondência com as infrações objeto dos demais processos administrativos constantes nos autos.

Nesse cenário, revela-se mais adequado fixar a penalidade no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor que guarda consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de preservar o caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa. Montante inferior a esse configuraria penalidade irrisória, insuficiente para inibir a reiteração da conduta infracional, comprometendo a finalidade educativa do ato sancionador e a função regulatória do poder de polícia exercido pelo órgão de defesa do consumidor.

A propósito, referido valor está em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL – ATUAÇÃO DO PROCON DENTRO DOS LIMITES DO PODER DE POLÍCIA – VALOR DA MULTA – ADEQUAÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. É válido o procedimento administrativo que aplica sanção quando o ato sancionatório se encontra devidamente motivado e lastreado em hipótese fática devidamente comprovada nos autos. 2. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.
3. Montante sancionatório reduzido ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em consonância com os patamares praticados por este Tribunal, observados os limites da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Recurso provido em parte. (TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5002774-51.2017.8.08.0024 - Relator: Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - Julgado em: 21/09/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. PROCON MUNICIPAL. MULTA.
VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. REINCIDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. REDUÇÃO IMPOSITIVA.
CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REMANEJADOS. RECURSO PROVIDO. 1. O Art. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas. 2. Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), a pena de multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor. 3. Processo administrativo que considerou a reincidência da Apelante sem sua efetiva demonstração, posto inexistir menção a infrações similares cometidas por ela nos 5 (cinco) anos anteriores, que tenham sido objeto de decisão administrativa transitada em julgado, conforme disposto no artigo 27 do Decreto Federal nº 2.181/1997.
Ademais, o ato lesivo se concretizou em proporções pequenas e não causou dano coletivo, impondo a redução da multa ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
4. A correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada, bem como juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do termo final fixado pela notificação da Apelada para pagamento do débito. 5. Em ocorrendo apenas a redução da multa arbitrada no processo administrativo, de rigor reconhecer a incidência da sucumbência recíproca, com a condenação das partes ao pagamento do percentual arbitrado na origem (10%) sobre proveito econômico obtido por ambas na demanda. 6. Recurso provido. (TJES - 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5003044-41.2018.8.08.0024 - Relatora: Des.ª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Julgado em: 01/12/2022)

Por fim, ressalta-se que a modificação ora promovida na sentença restringe-se a apenas um dos processos administrativos discutidos, razão pela qual não altera o reconhecimento da sucumbência recíproca tal como estabelecida na origem, permanecendo íntegra a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
reduzir a penalidade imposta no processo administrativo FA n.º 0115.030.564-8 de R$ 147.592,31 para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da
sentença.

Deixo de arbitrar honorários recursais, em virtude do provimento parcial do apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO

apenas para
reduzir a penalidade imposta no processo administrativo FA n.º 0115.030.564-8 de R$ 147.592,31 para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da
sentença.

Deixar de arbitrar honorários recursais, em virtude do provimento parcial do apelo.

Acompanho o voto de relatoria.